Tribunal: TJES
Processo: 5001242-64.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001242-64.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
RECORRIDO: ANGELA MARIA MACHADO FERRAZ MULLER
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (OBINUTUZUMABE/GAZYVA) PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. ALEGADA AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL E UTILIZAÇÃO
OFF-LABEL
. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA PELA OPERADORA. CLÁUSULA RESTRITIVA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

2. A decisão de primeiro grau condenou a recorrente a fornecer o medicamento Obinutuzumabe/GAZYVA, conforme prescrição médica, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$5.000,00.

3. A recorrente sustenta que, por se tratar de plano de saúde em regime de autogestão, não se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor; que o medicamento não consta no rol obrigatório da ANS e seria de uso
off-label
; e que não haveria cobertura contratual ou dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia reside em definir se é abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito por médica especialista, sob o fundamento de ausência de previsão contratual e de uso
off-label
, e se tal negativa é capaz de gerar obrigação de custeio e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Embora inaplicável o CDC às entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ), aplica-se o Código Civil, especialmente os arts. 423 e 424, que vedam cláusulas abusivas e interpretação contratual desfavorável ao aderente
.

6. O medicamento Obinutuzumabe possui registro na ANVISA e foi indicado em razão de reação alérgica grave ao tratamento anterior, situação que afasta a alegação de experimentalismo.

7. É inadmissível que a operadora substitua a prescrição médica, sob pena de frustração da própria finalidade do contrato de assistência à saúde.

8. A recusa indevida em autorizar medicamento essencial ao tratamento de câncer causa dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Em contratos de plano de saúde de autogestão, é abusiva a negativa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito por profissional habilitado, ainda que de uso
off-label
, quando imprescindível ao tratamento de câncer, não cabendo à operadora substituir a indicação médica. 2. A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial enseja a responsabilidade por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001242-64.2024.8.08.0002

RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

RECORRIDO: ANGELA MARIA MACHADO FERRAZ MULLER

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (OBINUTUZUMABE/GAZYVA) PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. ALEGADA AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL E UTILIZAÇÃO
OFF-LABEL
. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA PELA OPERADORA. CLÁUSULA RESTRITIVA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

2. A decisão de primeiro grau condenou a recorrente a fornecer o medicamento Obinutuzumabe/GAZYVA, conforme prescrição médica, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$5.000,00.

3. A recorrente sustenta que, por se tratar de plano de saúde em regime de autogestão, não se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor; que o medicamento não consta no rol obrigatório da ANS e seria de uso
off-label
; e que não haveria cobertura contratual ou dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia reside em definir se é abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito por médica especialista, sob o fundamento de ausência de previsão contratual e de uso
off-label
, e se tal negativa é capaz de gerar obrigação de custeio e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Embora inaplicável o CDC às entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ), aplica-se o Código Civil, especialmente os arts. 423 e 424, que vedam cláusulas abusivas e interpretação contratual desfavorável ao aderente
.

6. O medicamento Obinutuzumabe possui registro na ANVISA e foi indicado em razão de reação alérgica grave ao tratamento anterior, situação que afasta a alegação de experimentalismo.

7. É inadmissível que a operadora substitua a prescrição médica, sob pena de frustração da própria finalidade do contrato de assistência à saúde.

8. A recusa indevida em autorizar medicamento essencial ao tratamento de câncer causa dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Em contratos de plano de saúde de autogestão, é abusiva a negativa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito por profissional habilitado, ainda que de uso
off-label
, quando imprescindível ao tratamento de câncer, não cabendo à operadora substituir a indicação médica. 2. A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial enseja a responsabilidade por danos morais.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida por
ANGELA MARIA MACHADO FERRAZ MULLER
em face de
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
, na qual narra a parte autora, em breve síntese, que é beneficiária do plano de saúde da empresa requerida, possuindo o número de identificação 03000132802001.

Aduz que é portadora de neoplasia maligna pouco diferenciada sugestiva de linfoma não Hodgkin de alto grau, conforme descrito no laudo de estudo imunoistoquímico.

Informa que diante de uma reação alérgica grave e refratária, foi solicitado a troca do medicamento anterior (RITUXIMAB) pelo Obinutuzumabe (nome comercial: GAZYVA), sendo o uso imediato para dar seguimento ao tratamento.

Assevera que realizado o pedido junto à requerida, obteve como resposta que o medicamento “GAZYVA” não foi autorizado, por não ter indicação de utilização para a patologia, nos termos da bula do medicamento registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Menciona que requereu a reanálise da negativa junto à ouvidoria da Requerida, contudo, novamente não obteve êxito, por tais razões, ajuizou a presente ação.

Em contestação (ID 15139623), a requerida, pugnou pela improcedência da pretensão autoral, argumentando que a negativa para o referido procedimento se deu em razão de não constar no rol de cobertura mínima estabelecida pela ANS, não possuindo assim cobertura obrigatória em planos de saúde. Sustenta ainda que o medicamento prescrito para autora não possui indicação na bula para o tratamento da doença que possui, sendo assim excluída a cobertura de medicamento de uso
off-label
.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 15139785) dispôs que:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

a) CONFIRMAR a tutela antecipada anteriormente deferida, tornando-a definitiva, e, por conseguinte, CONDENAR a requerida ao fornecimento do medicamento Obinutuzumabe/GAZYVA, conforme prescrição médica apresentada pela autora;

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC), por se tratar de relação contratual.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 15139786), defendendo a inaplicabilidade do CDC ao caso em comento, em face da Súmula 608, do STJ e pelo fato de ser operadora de plano privado de assistência à saúde na modalidade de autogestão.

Aduz ainda que o medicamento não possui indicação para a autora, sendo certo que, nos termos da Resolução Normativa nº 465 da ANS, sua utilização para tal fim constitui utilização
off label
, ou seja, de uso experimental, portanto, o que excluiria a cobertura assistencial para o referido tratamento. Informa que o contrato firmado entre as partes é claro ao dispor acerca da ausência de cobertura de tratamentos clínicos ou cirúrgicos considerados experimentais. Por fim, assevera que estava agindo em regular exercício de direito, não cabendo a condenação em danos morais.

Nas contrarrazões (ID 15139791), a autora pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando, sucintamente, os fatos, o objeto da controvérsia cinge-se na admissibilidade do fornecimento do medicamento
Obinutuzumabe (nome comercial: GAZYVA)
, indicado para tratamento de neoplasia maligna pouco diferenciada sugestiva de linfoma não Hodgkin de alto grau, conforme Receituário Médico de IDs 15139603 e 15139606, subscrito pela médica hematologista, Dra. Mariana Bonfim de Paula Ambrósio, CRM 11310, a qual apontou a necessidade do fármaco para o tratamento da requerente.

Pois bem.

Cabe salientar que a requerida é operadora de plano privado de assistência à saúde na modalidade de autogestão, portanto, não sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, na forma do disposto na Súmula 608, do STJ.

Todavia, a mesma se submete ao disposto no Código Civil, mais especificamente aos artigos 423 e 424 que dispõem:

Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.

Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio.

Com efeito, nos termos do artigo 424 reputo como nulas as cláusulas que excluem a cobertura de fornecimento do tipo de tratamento sugerido pelo médico do paciente.

Este é o entendimento exarado na jurisprudência que segue abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS E DA BOA-FÉ CONTRATUAL. PACIENTE PORTADOR DE LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA (CID 10 C91.1.). CUSTEIO DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM O USO DA MEDICAÇÃO VENETOCLAX ASSOCIADO AO OBINUTUZUMABE. NEGATIVA DO PLANO SAÚDE SOB O FUNDAMENTO DE NÃO PREVISÃO NO ROL DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. O MEDICAMENTO VENCLEXTA ¿ PRINCÍPIO ATIVO VENETOCLAX ESTÁ REGISTRADO NA ANVISA ¿ AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (NOTA TÉCNICA Nº 03/2021). DOENÇA COM COBERTURA CONTRATUAL. ROL NÃO TAXATIVO. PRECEDENTES DO STJ. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PRESERVADA. 1. In casu, o Juiz Processante julgou procedente o pleito autoral, motivo pelo qual o plano de saúde CASSI, em sua peça de inconformação, se insurge alegando que o tratamento não preenche os critérios da diretriz de utilização DUT ROL 465 - ANS 2021. 2. Pois bem. Na hipótese em apreço, restou incontroverso que o demandante, de 44 (quarenta e quatro) anos de idade, portador de LEUCEMIA LINFOCITICA CRÔNICA ¿ LLC (CID 10 C91.1.), foi prescrito o tratamento VENETOCLAX associado ao OBINUTUZUMABE. No entanto, a solicitação foi negada pela operadora de saúde recorrente ¿ fl. 21, sob o argumento de que referido o medicamento não tem registro na lista de quimioterápicos de cobertura obrigatória para o diagnóstico de leucemia linfocítica crônica.
3. Inicialmente, ressalta-se que, aos planos de saúde regidos sob a modalidade de autogestão, como a CASSI, são inaplicáveis as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, pacificando tal entendimento, aprovou, em 11 .04.2018 (Dje de 17.04.2018), a Súmula nº 608 com a seguinte redação: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 4. Entretanto, não obstante a inaplicabilidade do CDC às entidades de autogestão, o Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no REsp 1.739.747/SP).
(...) 11. Recurso conhecido e improvido. Sentença Inalterada . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará,por unanimidade, em conhecer do presente Apelo e NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo em conformidade com o voto da e. Relatora. (TJ-CE - Apelação Cível: 0203388-13.2022 .8.06.0001 Fortaleza, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 28/06/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023)

Outrossim, é inadmissível que a operadora do seguro-saúde substitua o médico quanto ao tratamento indicado para o tratamento da suplicante.

Chamo atenção para os seguintes pontos abordados pelo sentenciante:

Ademais, não prevalece no caso a cláusula contratual de exclusão de cobertura do tratamento, sob pena de o objeto principal do contrato, que é a cobertura eficaz à saúde, restar prejudicado em detrimento do consumidor e com vantagem exagerada para a ré.

A despeito da abusividade reconhecida, tendo o profissional médico que acompanha a parte autora prescrito o referido medicamento, deve a requerida custeá-lo, não cabendo a ela questionar ou impugnar o tratamento apontado. Nesse sentido: "Não cabe à ré, administradora do plano de saúde, questionar ou impugnar o procedimento médico solicitado pelo especialista que acompanha o paciente" (TJSP - Apelação nº 0003178-07.2012.8.26.0011 - g.n.)"

(...)

O argumento de necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato não pode prevalecer sobre o direito à saúde da autora, principalmente considerando-se a natureza da doença e a peculiaridade do caso concreto, em que houve reação alérgica ao tratamento inicialmente proposto, sendo necessária a substituição por outro medicamento. Negar tal cobertura seria frustrar a própria finalidade do contrato de plano de saúde.

Ademais, registro que o fornecimento do fármaco
off-label
está em consonância com a jurisprudência do TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. PACIENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTO OFF LABEL. RECUSA ABUSIVA. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.
1) “É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental” (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, 3ª Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020), sobretudo quando imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário. 2) Tratando-se, ainda, de medicamento destinado ao tratamento de câncer, ou seja, dentro da categoria farmacêutica de antineoplásicos, o fornecimento é obrigatório, em conformidade com a prescrição médica, nos termos da Lei 14.307/2022. Precedentes STJ.
(....) 5) Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5010635-87.2022.8.08 .0000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Câmaras Cíveis Reunidas)

Ademais, a médica assistente fundamentou que o fármaco anterior que estava sendo usado para o tratamento causou na autora reação alérgica grave e refratária, mesmo com a implementação de redução na dose, aumento da diluição e redução da velocidade de infusão, não sendo razoável exigir que sejam testadas todas as alternativas de medicação padronizada, ainda mais quando se está diante de quadro de doença grave.

No que tange ao dano moral, registro que não obstante a combatividade da recorrente, forçoso reconhecer que a recusa da ré em dar continuidade ao tratamento prescrito à autora com o medicamento, foi suficiente para gerar abalo moral passível de ser indenizado.

Não há como se ignorar que a autora passou por situação traumática e desgastante, que fugiu da esfera do mero aborrecimento, pois, quando procurou a ré para a autorização do custeio da medicação que lhe foi indicada, teve seu pedido negado.

Frise-se, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem judiciosamente decidido que a negativa ilegítima e abusiva por parte da operadora de plano de saúde, hipótese "sub judice", causa dano moral ao segurado porque acarreta lesão ao seu direito da personalidade, relacionado à integridade psíquica, extrapolando o plano do chamado "mero dissabor".

Como consequência, atentando-se, de um lado, para o grau de culpa da ré e sua possibilidade financeira, e de outro o sofrimento da autora, e levando-se em conta que os objetivos primordiais da verba em testilha são desestimular a conduta ilícita da primeira e trazer algum lenitivo à última, em consonância com precedentes desta Turma deve ser mantida a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)